Tribunal: TJMT
Processo: 1013929-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Agravante(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado(S):
SLC AGRICOLA S.A.
Número do Protocolo: 1013929-71.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que nos autos da Ação Anulatória n.o 1013055-60.2021.8.11.0041, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários lançados por meio do TAD n. 1044385-0, mediante deposito integral e em dinheiro do valor de R$ 286.293,87 (duzentos e oitenta e seis mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos).
Aduz que nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e a Súmula n.o 112 do STJ estabelecem que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve se dar mediante depósito em dinheiro e em valor suficiente para garantir a dívida.
Sustenta que o art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil prevê que a garantia deve ser acrescida de 30% (trinta por cento) do valor do crédito.
Argumenta que o valor de R$ 286.293,87 (duzentos e oitenta e seis mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos) depositado pelo Agravado não é suficiente para garantir o crédito tributário que já alcançava a importância de R$ 295.429,99 (duzentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) na data de 16/04/2021.
Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na ação originária.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso para indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos pressupostos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo recursal almejado.
A parte Agravante recorreu da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na ação anulatória, para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários lançados por meio do TAD n. 1044385-0 mediante deposito do valor de R$ 286.293,87 (duzentos e oitenta e seis mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), valor esse que não seria suficiente para garantir o crédito impugnado que até a data de 16/04/2021 (última atualização no sistema) já alcançava a importância de R$ 295.429,99 (duzentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Nesse sentido também é o entendimento desta e. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário”. (TJMT - N.U 1006694-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)
“REGIMENTAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — ANTECIPAÇÃO DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INDEFERIMENTO — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — DECISÃO EM SINTONIA COM SÚMULA DO STJ — SEGUIMENTO NEGADO — MANUTENÇÃO. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, de modo que, ausente prova inequívoca da ilegalidade dos lançamentos tributários, o recurso tirado contra decisão que indefere a antecipação da tutela pretendida no pedido inicial, está em confronto com o verbete no 112 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a dispor que somente o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário, pelo que a manutenção da decisão unipessoal de negativa de seguimento é de rigor. Recurso não provido”. (N.U 0020549-29.2015.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015)
Cabe ressaltar que para a suspensão do crédito tributário com fulcro no artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional não se mostra necessária a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo na demora), mas apenas que a parte autora realize o depósito integral do crédito impugnado.
Ocorre que no caso dos autos, ao que tudo indica, o valor depositado na importância de R$ 286.293,87 (duzentos e oitenta e seis mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), não se mostra suficiente para garantir a integralidade do crédito.
Isso porque, conforme se verifica dos documentos apresentados com as razões recursais, na data de 16/04/2021 (última atualização no sistema), o crédito tributário já alcançava a importância de R$ 295.429,99 (duzentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).
Já em relação ao argumento de que a garantia deve ser acrescida de 30% (trinta por cento) do valor do crédito conforme previsto no art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil, insta consignar que essa exigência não se aplica ao caso dos autos que o deposito é realizado em dinheiro, mas apenas para o caso de fiança bancaria e seguro garantia.
Vejamos a legislação:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
[...]
§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.
Cabe ressaltar que a Corte Superior de Justiça tem admitido suspensão de sua exigibilidade, mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária, apenas nos caso em que a dívida impugnado se refira à crédito não-tributário, o que não é o caso dos autos.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito com o depósito integral e em dinheiro da importância de R$ 295.429,99 (duzentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).
Por esses motivos, constata-se a presença do requisito da plausibilidade do direito vindicado nas razões recursais para o deferimento parcial da medida de urgência pleiteada.
Igualmente, verifica-se que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o deposito parcial da dívida por resultar em danos ao erário.
No entanto, embora se verifique a presença dos requisitos da probabilidade do direito postulado nas razões recursais, bem como o perigo de dano necessário para o deferimento do efeito suspensivo recursal, entendo que deve ser oportunizado à parte autora/agravada o complemento do valor da garantia.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo-ativo recursal, para estabelecer que a suspensão do crédito tributário seja condicionada ao deposito judicial, nos autos originários, no valor de R$ 295.429,99 (duzentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator